Tribunal: TJES
Processo: 0015115-74.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015115-74.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: VITORIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE EM FALÊNCIA. RESISTÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, reconhecendo que a desistência da ação decorreu de adimplemento superveniente da dívida no juízo falimentar da ré e da ausência de resistência eficaz. O embargante sustenta omissão na análise dos argumentos relativos à aplicação do art. 90 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos suscitados pelo embargante relativos à aplicação do princípio da causalidade e à distribuição dos ônus sucumbenciais, justificando o cabimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão impugnado apresentou fundamentação clara, suficiente e adequada ao decidir pela exclusão dos honorários sucumbenciais, com base na superveniência do adimplemento em juízo falimentar e na ausência de resistência processual eficaz da ré.

5. A decisão embargada destacou expressamente que a ausência de nexo de causalidade, diante do adimplemento superveniente e da ausência de resistência, impede a imposição dos ônus sucumbenciais ao autor, aplicando corretamente o art. 90 do CPC/2015.

6. Não há omissão a ser suprida, pois o voto condutor abordou a fundamentação jurídica necessária para a conclusão adotada, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos da parte, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ, que veda o uso desse recurso para revisão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão recorrida.

2. A fundamentação idônea que analisa os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia afasta a alegação de omissão, ainda que não aborde todos os argumentos suscitados pelas partes.

3. O adimplemento superveniente da obrigação no juízo falimentar, aliado à ausência de resistência eficaz, afasta a imposição de ônus sucumbenciais ao autor, em atenção ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC/2015, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006; STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.09.2018; STJ, EDcl no AgRg no MS 22/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015115-74.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A
Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
APELADO: VITORIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogados do(a) APELADO: ATONIVAN BONOMO RICALDI - ES11468, CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A, VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA - ES12196

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento.

Isso porque, o acórdão expôs os fundamentos da conclusão adotada, destacando de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento
do recurso. Vejamos trechos do voto condutor:

“No caso dos autos, a demanda foi proposta de forma legítima, fundada em inadimplemento contratual. O posterior pedido de desistência não decorreu de desinteresse ou reconhecimento de improcedência, mas, sim, de um fato superveniente: o pagamento do crédito no bojo da falência da devedora. Tal circunstância rompe o nexo de causalidade necessário à imposição dos ônus sucumbenciais ao autor, nos moldes do art. 90 do CPC/2015. [...] A imposição de honorários em favor da parte ré, que não exerceu resistência processual eficaz e cujo inadimplemento contratual deu causa à propositura da demanda, implicaria desvirtuamento do princípio da causalidade e premiaria comportamento desidioso.”

Não há que se falar no vício apontado, pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Como sabido, o fato superveniente do adimplemento no juízo falimentar, aliado à ausência de resistência eficaz da parte ré, afasta a aplicação do art. 90 do CPC à espécie, conforme precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.